Tribunal: STF
Processo: RE 99350
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-11
Data de publicação: 1983-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. HONORARIOS DE ADVOGADO. O PARAGRAFO 5. DO
ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 6.745/79) NÃO SE APLICA AOS
CASOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILICITO CONTRA A PESSOA
(RE-92.259).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.